Tribunal: TJES
Processo: 5009862-42.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Equilíbrio Financeiro; Rescisão
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009862-42.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JETFLY REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5009862-42.2022.8.08.0000

A
GVT
E:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
GVDO
:
JETFLY REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
LIMINAR – REQUISITOS – REEQUILÍBRIO CONTRATUAL – ALTERAÇÃO DO PREÇO DO COMBUSTÍVEL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PLANO – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

I –
Como de curial sabença, para o deferimento do pedido liminar é imprescindível que estejam comprovados o fumus boni iuris e o periculum in mora.

II –
A alteração de preços de combustível e sua eventual consequência no equilíbrio
econômico e financeiro
do contrato administrativo firmado
não são elementos passíveis de aferição de modo liminar.

III – Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores da Eg. Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5009862-42.2022.8.08.0000

A
GVT
E:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
GVDO
:
JETFLY REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes
Pares, cinge-se o caso em tela a discutir a juridicidade da decisão que
determinou a majoração do preço do litro de querosene de aviação objeto d
o
contrato administrativo firmado entre as partes, passando de R$5,25 para R$7,49, objetivando reequilibrar o contrato.

Irresignado, o ente estatal impugna a decisão, apontando que não há prova pré-constituída, bem como não ser possível a aferição de tais valores. Noutro giro, sustenta que a tendência à época era de redução do preço dos combustíveis ao longo do contrato.

Inicialmente, recebi o presente recurso no efeito suspensivo, para sobrestar a ordem de aumento de preços.

Pois bem.

De plano, entendo que o recurso
merece provimento.

Primeiro, porque o Judiciário não pode adentrar nos meandros dos procedimentos de outros Poderes sem que esteja comprovada alguma ilegalidade.

No caso, via de regra, o contrato administrativo deverá ser revisto pela autoridade competente.

Entrementes, à
primeira vista, o pedido judicial realizado pela recorrida
estaria legitimado por uma possível omissão estatal, o que merece ser melhor analisado ao longo do trâmite processual.

Noutro giro, já quanto ao valor do litro do combustível, penso que,
ao menos pelos elementos de prova ora vislumbrado
s, a ação mandamental não seria o melhor caminho e ainda que fosse, a apuração
in limine
desse tema não seria possível.

Por certo, a análise do fumus boni iuris, ainda que não esteja calcado em um juízo de certeza, deve estar rodeado de elementos que possam direcionar
para
um acolhimento da tese vestibular.

Todavia, tal fato não é o que acontece
no caso em tela,
pois a apuração d
a ocorrência efetiva do prejuízo a ponto de ser necessário o reequilíbrio contratual, bem como a extensão dessa desproporcionalidade possivelmente causada
pelo
aumento do preço do combustível é matéria que não pode ser aferida de plano,
repito,
em sede liminar.

Acerca da necessidade de comprovação dos referidos requisitos, assim perfilha a jurisprudência:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – TUTELA LIMINAR – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – RECURSO DESPROVIDO.
1. Relativamente à tutela liminar em mandado de segurança, faz-se necessário, para seu deferimento, a verificação da (a) relevância da fundamentação (fumus boni iuris) e da (b) possibilidade de ineficácia da medida (periculum in mora), conforme disposto no art. 7º, III, da Lei Federal nº 12.016/2009.
2. Em sede de mandado de segurança, o direito líquido e certo deve ser comprovado de plano e por meio de prova documental, uma vez ser inviável a dilação probatória.(Agravo de Instrumento nº 5001121-47.2021.8.08.0000, Rel. Des. Anselmo Laghi Laranja, Julgado em 22/11/2023)

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. LICITANTE DESCLASSIFICADA APÓS APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS EM RAZÃO DO PRODUTO NÃO ATENDER AO EDITAL. PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO DEFERINDO LIMINAR REVOGADA.
1. Não demonstrada, em cognição sumária, inerente à espécie, a ilegalidade da desclassificação da empresa impetrante do certame licitatório por apresentar amostra de seus produtos, incompatível aos padrões de qualidade e desempenho exigidos no Instrumento Convocatório, não restando autorizado o deferimento da medida liminar de suspensão da licitação.
2. Recurso provido. Liminar revogada.

(Agravo de Instrumento nº 5006528-97.2022.8.08.0000, Relª. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Camara Cível, Julgado em 16/05/2023)

Destarte, demonstrados neste momento a inexistência de razões para o deferimento da liminar, a reforma do decisum objurgado é medida imperiosa.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para indeferir o pedido liminar formulado pelo ora agravado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto relator. É como voto.